Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DAS DEFESAS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. UM TERÇO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. PERIGO CONCRETO À VIDA DA VÍTIMA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que a conduta do réu passa a ser mais reprovável ao demonstrar o seu desrespeito pela aplicação da justiça e a ineficiência da finalidade ressocializadora da pena anterior. 1.2. Não havendo comprovação de que um dos réus cumpria execução de reprimenda por crime anterior, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade. Por sua vez, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade do segundo ao réu, quando constatado que este cumpria pena por delito anterior.

2. Diante da considerável aproximação da consumação do crime, com comprovação do perigo concreto à vida da vítima, revela-se razoável e proporcional o grau de redução de 1/3 (um terço) aplicado pelo juízo singular, em razão da tentativa.

3. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado no momento da individualização da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto).

4. Recurso do primeiro e segundo réus conhecidos e parcialmente providos.